Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716945-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por R.M.P. em face de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0701523-77.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor de P. S/A - C., F. E I., B.P. S/A, B.B. S/A e I.U. S/A, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 153957722. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 150382427 – Pág. 2). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado pela parte autora consistente na limitação da totalidade dos descontos e cobranças para pagamento de suas dívidas ao percentual de 40% (quarenta por cento) da sua renda líquida mensal. Isto porque, antes da apresentação do plano de pagamento, não há como este Juízo aferir a viabilidade da alteração das condições ajustadas pelas partes por ocasião da formalização dos contratos de financiamento (empréstimo consignado, CDC, adiantamento de 13o) ou cartão de crédito descritos nos autos (ID 153957722 – Págs. 3/7); pois é necessário verificar se o percentual de 40% (quarenta por cento) da renda líquida mensal do autor será suficiente para quitar, em 05 (cinco) anos, ao menos o saldo devedor atualizado de cada contrato, conforme inteligência do art. 104-A, caput c/c art. 104-B, § 4o, ambos do CPC. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: Civil. Processual civil. Pretensão de repactuação de dívida. Lei 14.181/21. Supereendividamento. 1. O devedor que se considere superendividado e pretenda a repactuação de dívidas com os credores, deve apresentar plano de pagamento detalhado com indicação dos valores individuais e totais de cada credor, prazos para pagamento, juros e como pretende pagar. Na ausência de plano detalhado, denega-se tutela provisória. 2. Agravo improvido. (Acórdão 1396945, 07304524820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, observa-se que, nos autos, não há elementos a indicarem comprometimento do mínimo existencial, pois, através da análise dos documentos que instruíram a inicial, é possível verificar despesas que não dizem respeito às condições básicas para a sobrevivência do autor e de sua família, como, por exemplo, Mc Donalds (ID 150383804 – Pág. 3), Brazolia (ID 150383805 – Pág. 2), Fausto e Manoel (ID 150383805 – Pág. 2 ), Starbucks (ID 150383837 – Pág. 2) Torres Magazin (ID 150383837 – Pág. 2) e NET Serviços (ID 150383819 – Pág. 1, ID 150383821 – Pág. 1 e ID 150383822 – Pág. 1). Desta maneira, enquanto não houver a homologação do plano voluntário de pagamento ou do plano judicial compulsório, este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos valores das prestações mensais devidas pelo autor, para fins de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e limitar a totalidade das cobranças ao percentual de 40% (quarenta por cento) da sua renda líquida mensal, que, inclusive, pode não representar o percentual apto à quitação, no mínimo, em 05 (cinco) anos, do valor principal devido em cada contrato. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 150382416 – Pág. 28, item V, no 77, letra “c”, subitens “i” e “ii”). ( )” (ID 154600115 na origem); grifei. Nas razões recursais (ID 46365067), R.M.P., ora agravante, afirma que, “por mais que foi indeferida a tramitação em segredo de justiça, é cogente afirmar que as provas que instruem a presente demanda e o agravo são protegidas legalmente por sigilo, devendo, portanto, tramitar em segredo de justiça” (ID 46365067, p. 10). Alega que “encontra-se em estado de insolvência, incapaz de pagar suas dívidas, visto que, ao adimplir com as obrigações, sua subsistência está prejudicada, impossibilitando-o de logo conseguir pagar por despesas essenciais como aluguel, conta de telefone, internet, energia, plano de saúde, remédios para sua esposa e tratamento de saúde não abrangidos pelo plano, conforme demonstrado nos documentos, além de gastos como alimentação e combustível” (ID 46365067, p. 13). Sustenta que, “[m]esmo recebendo rendimentos brutos no valor total de R$ 44.804,19,é de clara compreensão que a parte requerente se encontra em situação de hiper vulnerabilidade, já que, subtraindo de sua renda os descontos fixados, sua renda líquida é de aproximadamente R$ 22.299,50, e o valor total de encargos financeiros mensais referentes aos contratos celebrados junto ao banco requeridos (sic) totalizam, R$ 56.991,11, sem contar os valores a título de empréstimo que serão descontados de seu 13o salário, de modo que a dívida por si só consome TODA SUA RENDA LÍQUIDA, e duas despesas básicas conforme comprovado nos documentos apresentados nesta oportunidade totalizam em média R$ 9.989,00, logo não sobrando qualquer valor para sobrevivência e para gastos emergenciais com a saúde por exemplo, sendo que até mesmo os tratamentos de saúde da esposa da parte autora, vem sendo realizado (sic) de forma reduzida”, e que “o caso em tela enseja na hipótese que justifica a excepcionalidade ao princípio do pacta sunt servanda, pois a valores maiores a serem preservados, em especial o direito a uma vida digna” (ID 46365067, pp. 14 e 25). Argumenta que “o perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros mensais da parte autora correspondem a 303% DE SUA RENDA LÍQUIDA, quando considerados os descontos obrigatórios, e por amor ao debate, reitera-se que em caso de continuidade das dívidas nesse patamar, e negativação em nome da parte Agravante, ele perderá seu emprego, e assim, será impossível a parte Agravante arcar com suas responsabilidades, vez que terá sua renda prejudicada” (ID 46365067, p. 29). Aduz que a “probabilidade de direito é clara, pelo fato de estar evidente que houve abuso nas cobranças quanto aos bancos Agravados, vez que o Agravante está tendo 303% de seus recebimentos comprometidos, caracterizando constrangimento ilegal ao consumidor” (ID 46365067, p. 32). Requer, ao final: “( ) Conceder, em sede de tutela de urgência conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, para: i. Reformar a decisão, e deferir a tramitação dos autos principais em segredo de justiça, considerando a necessidade de evitar que a parte autora perca seu emprego em razão das situações relatadas sobre o Superendividamento do Agravante; ii. determinar aos bancos requeridos que se abstenham de cobrar mais do que R$ 8.919,80 do salário da parte requerente – equivalente a 40% de sua renda líquida mensal, nas proporções detalhadas no tópico IV pg. 74 da exordial, e resumidas abaixo, visto que as parcelas dos empréstimos encontram-se na modalidade débito automático, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; i. requer ainda que em caso de descumprimento da liminar a ser deferida, que seja aplicada multa de R$ 1.000,00 por dia até efetiva devolução e disponibilização do saldo na conta da parte autora, visto o potencial e drásticos prejuízos que irão acarretar a parte autora e sua família; iii. que os bancos requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo, visando, sobretudo, evitar que a parte perca seu emprego em razão e (sic)negativação; ( ) e) Ao final, seja conferido provimento ao Agravo de Instrumento em questão, confirmando a tutela de urgência requerida, com a limitação dos descontos nos recebimentos do Agravante ( )” – ID 46365067, pp. 35-37. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 154600115). É o relatório. Decido. Incialmente, cumpre esclarecer que o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça foi indeferido por decisão anterior, datada de 02/03/2023 (ID 151021947 na origem), e não foi objeto da decisão ora recorrida. Assim, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade, não conheço de tal ponto. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência em favor do autor/agravante (ID 154600115 na origem); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, a parte agravante sustenta situação de superendividamento e hiper-vulnerabilidade em razão de diversos descontos realizados em sua conta decorrentes de empréstimos realizados (consignados e débito em conta), além de dívidas de cartões de crédito, requerendo a limitação do pagamento a 40% de seus rendimentos líquidos, ao menos até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC. Referido dispositivo dispõe que: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.” No entanto, como bem pontuado pelo juízo a quo, não é possível verificar, nesse momento, que o valor referente ao percentual requerido — 40% dos rendimentos líquidos — será suficiente para quitação das dívidas contraídas no prazo de cinco anos, conforme regra do art. 104-A do CDC transcrito. No ponto, destaco julgado desta Corte sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não há cabal demonstração de ofensa aos referidos princípios, sendo que o valor remanescente após os descontos referentes aos empréstimos consignados e de sua conta corrente evidencia, em um primeiro momento, que há a possibilidade de a agravante-autora manter a sua própria subsistência e de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1669679, 07360054220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver ainda que parte das dívidas que o agravante pretende rever não se enquadram na limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003 (despesas com cartões de crédito e contratos de empréstimo pessoal com desconto em conta-corrente). Em 09/03/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). É dizer: em princípio, lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. No tocante ao pedido de obstar inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito em relação às dívidas discutidas, também não se extrai a alegada probabilidade do direito, questão que deve ser apreciada quando da apresentação do plano de pagamento e da realização da audiência, conforme expressamente disposto no art. 104-A, §3o, III do CDC, sobretudo quando regulares os descontos realizados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS REFERENTES A QUALQUER PARCELA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. NÃO INCLUSÃO DO CONSUMIDOR PELAS DÍVIDAS ORA EM DISCUSSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE APRESENTAR PROPOSTA DO PLANO DE PAGAMENTO, RESERVANDO APENAS UM SALÁRIO-MÍNIMO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. ART. 104-A DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 297/STJ. APLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão de descontos mensais referentes a todas as dívidas de empréstimos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta-corrente do agravante superendividado, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do CDC); bem como a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito; a suspensão de medidas judiciais em desfavor do consumidor; e o afastamento da obrigação do devedor em apresentar a proposta do plano de pagamento, reservando apenas um salário-mínimo. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimos bancários firmados entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 3. In casu, verifico a aplicabilidade do Tema 1.085/STJ e, em consequência, se mostra cabível a revisão contratual, ‘in limine litis’, de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. 3.2 Tese repetitiva fixada pela Corte Cidadã: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.3 Em que pese a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181, de 2021), estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta-corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 4. Tampouco assiste razão ao agravante quanto ao pedido de não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, bem como a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, pois tal medida depende do plano de pagamento apresentado e homologado em audiência de conciliação, não sendo possível, nesta oportunidade, se estabelecer tal ordem quando se está diante, a princípio, de exercício regular de direito de credores. 4.2 De igual forma, é inviável acolher o argumento do agravante quanto ao não cabimento da obrigação de apresentação do plano de pagamento com reserva de 1 (um) salário-mínimo porque o parâmetro adotado na decisão combatida para definição do mínimo existencial no caso concreto, ou seja, 1 (um) salário-mínimo foi mais favorável ao consumidor que a regulamentação do mínimo existencial por meio do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, publicado em 27/07/2022, atualmente em vigor. Diz o art. 3o do Decreto n. 11.150/2022: ‘No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.’ 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1644790, 07192417820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, requisitando informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora